Tribunal: TJMT
Processo: 1048486-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048486-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Estupro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[BARTOLOMEU GARCIA DUARTE FILHO - CPF: 208.509.051-68 (ADVOGADO), BARTOLOMEU GARCIA DUARTE FILHO - CPF: 208.509.051-68 (IMPETRANTE), 1A VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONOPOLIS/MT (IMPETRADO), FRANCISCO SEMEAO DA SILVA - CPF: 229.739.901-49 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUZELIA BARRETO DOS REIS - CPF: 056.438.031-86 (VÍTIMA), FRANCISCO SEMEAO DA SILVA - CPF: 229.739.901-49 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL.
PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO
. PENA ABAIXO DE 08 ANOS. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NO FECHADO PELO STJ. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
PACIENTE IDOSO COM SAÚDE DEBILITADA
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DEBILIDADE DA SAÚDE DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado por paciente, condenado por estupro (art. 213 do Código Penal) à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado, cuja decisão de cumprimento em regime fechado foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Alega constrangimento ilegal na manutenção do regime fechado, sustentando que o paciente é primário, idoso (70 anos), possui saúde debilitada e que a pena imposta é inferior a 08 (oito) anos, o que justificaria o regime semiaberto.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de alteração do regime prisional, de fechado para semiaberto, para um paciente idoso e com saúde debilitada, primário, condenado a 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão pelo crime de estupro, é compatível com a via estreita do
habeas corpus
, considerando a necessidade de análise aprofundada de fatos e provas já examinadas em instâncias anteriores e a legalidade da fixação do regime imposto.

III. Razões de decidir:

1.

A fixação do regime inicial fechado para a pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, embora, em abstrato, possa admitir o regime semiaberto, encontra amparo legal quando há circunstância judicial desfavorável, como as "consequências do crime", expressamente reconhecidas e mantidas no acórdão do Tribunal de Justiça e na decisão do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A idade avançada e a condição de saúde, embora fatores humanitários relevantes, por si sós, não impõem a alteração do regime prisional em sede de habeas corpus quando a fixação do regime obedece aos critérios legais e houve avaliação das circunstâncias do art. 59 do Código Penal por todas as instâncias judiciais.

3.

A alegação de que o Superior Tribunal de Justiça teria fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena é contrariada pelas informações processuais, que indicam que o STJ negou provimento ao agravo em recurso especial da defesa, mantendo o regime inicial fechado.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem de
Habeas Corpus

denegada
.

Tese de julgamento:
1. A via do habeas corpus não se presta para reexaminar aprofundadamente fatos e provas a fim de reavaliar a adequação do regime prisional já definida em condenação transitada em julgado, especialmente quando a sua fixação se deu com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis e foi confirmada por Tribunais Superiores.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal; Art. 647 do Código de Processo Penal; Art. 648, inciso I, do Código de Processo Penal; Art. 33, § 2o, "b", do Código Penal; Art. 33, § 3o, do Código Penal; Art. 59 do Código Penal; Art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal; Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente
Francisco Semeão da Silva
apontando constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.

Emerge da exordial que o paciente se encontra preso desde 05 de dezembro de 2025, no presídio Ahmenon Dantas, em Várzea Grande/MT, em razão de mandado de prisão expedido pela autoridade coatora, destinado ao
início do cumprimento de pena em regime fechado
.

Assevera que a prisão do paciente constitui coação ilegal, visto que o paciente é réu primário, idôneo, com residência e emprego fixo, 70 (setenta) anos de idade, e saúde debilitada. Afirmou que foi
condenado a 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e que a pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses originalmente fixada foi reduzida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para 07 (sete) anos e 08 (oito) meses, devendo o início do cumprimento da pena se dar em regime semiaberto. Sustentou que a manutenção do regime fechado é um abuso de autoridade, conforme o artigo 33, § 2o, "a" e "b", do Código Penal.

Diante disso, requereu a concessão da ordem para que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Em sede de plantão no recesso forense, a decisão (Id. 339547352) verificou que não houve arguição de liminar na impetração, determinando o trâmite regular do habeas corpus e o encaminhamento para distribuição.

Foram requisitadas informações à autoridade coatora, que as prestou por meio do Ofício n. 01/2026 – GAB, datado de 14 de janeiro de 2026 (Id. 340877871, p. 1-5).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo (Id. 345183862, p. 1-5), manifestou pelo
não conhecimento
do
habeas corpus
por inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a pretensão demandaria exame aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com o rito célere do
writ
. Subsidiariamente, caso conhecido, manifestou-se pela
denegação da ordem
, citando jurisprudência deste Tribunal de Justiça nesse sentido, sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
– Paciente condenado à pena de 07 anos e 08 meses de reclusão, pela prática do crime de estupro (artigo 213, CP) – Execução penal – Alegada coação ilegal em razão da manutenção do regime fechado após redução da pena pelo STJ– Pleito de readequação para o regime semiaberto – Condição de primariedade e idade avançada – Inadmissibilidade – Inadequação da via eleita – necessidade de aprofundado exame do acervo fático-probatório – constrangimento ilegal não visualizado – Providencia incompatível com a angusta via do remédio constitucional –
Pelo não conhecimento e consequente extinção do mandamus, sem análise do mérito, por inadequação da via eleita, ou, acaso conhecido, manifesta-se pela denegação da ordem
”

É o que cumpre a relatar.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente
Francisco Semeão da Silva
apontando constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.

Em resumo, o paciente sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que a manutenção da custódia se revela desproporcional. Arguindo as condições pessoais favoráveis do paciente notadamente a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa, a ocupação lícita e possuir 70 (setenta) anos de idade e saúde debilitada, fatores que, somados ao
quantum
da pena imposta (07 anos e 08 meses de reclusão), tornariam a medida extrema desarrazoada. Invoca-se a carência de fundamentação para a persistência da medida extrema, sob a tese de que o decote na pena realizado pela Instância Superior alterou o cenário fático-jurídico da segregação, ao estabelecer a reprimenda em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses e fixar o regime intermediário para o cumprimento da expiação, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça teria esvaziado, no entender da defesa, a necessidade da custódia nos moldes anteriormente determinados.

Pois bem.

A questão posta para análise neste
Habeas Corpus
Criminal diz respeito à legalidade da manutenção do paciente Francisco Semeão da Silva em regime inicial fechado para o cumprimento de sua pena, apesar da redução da reprimenda para 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e de suas condições pessoais favoráveis, como a idade avançada e a alegada debilidade de saúde. A impetração, com efeito, argumenta haver coação ilegal e abuso de autoridade por parte do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.

Primeiramente, é fundamental ressaltar a natureza e o alcance do
Habeas Corpus
. Trata-se de um remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, concebido para proteger o direito fundamental à liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder. Sua finalidade precípua é corrigir constrangimentos ilegais manifestos e flagrantes, que se revelem de plano, sem a necessidade de um aprofundado exame de fatos e provas.

Nesse contexto, a pretensão de reavaliar a dosimetria da pena ou a fixação do regime prisional, quando estas já foram objeto de análise exaustiva e motivada pelas instâncias ordinárias e superiores, geralmente extrapola os limites cognitivos do
writ
. Excepcionalmente, a via pode ser utilizada para sanar flagrantes ilegalidades ou teratologias, o que não se verifica no presente caso, como se demonstrará.

Em resumo, a autoridade judiciária apontada como coatora nas informações relatou o processo principal n. 0006558-46.2019.8.11.0064, informando que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 69, 129, § 9o, 147 e 213, todos do Código Penal. A sentença, prolatada em 22 de fevereiro de 2024 (Id. 142166902, p. 1-12), condenou o paciente apenas pelo crime de estupro (art. 213 CP) à pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, tendo sido extinta a punibilidade para os crimes de ameaça e lesão corporal. Foi interposto recurso de apelação pela defesa, e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio de acórdão prolatado em 21 de novembro de 2024 (Id. 204811559, p. 1-5; Id. 204811561, p. 1-9),
readequou
a pena para
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mas manteve o regime inicial fechado
. A decisão da Corte Estadual fundamentou a manutenção do regime mais gravoso na circunstância judicial desfavorável das
"consequências do crime"
. O referido acórdão também não conheceu do recurso de apelação ministerial por intempestividade.

A defesa do paciente interpôs Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, pleiteando a alteração do regime prisional para o semiaberto, alegando violação ao artigo 33, § 2o, "b", do Código Penal (Id. 204811566, p. 1-11). A Vice-Presidência do TJMT inadmitiu o Recurso Especial por ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF) (Id. 204811570, p. 1-4; Id. 204811571, p. 1-4). Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo em Recurso Especial (Id. 204811573, p. 1-6). O STJ, por meio de decisão prolatada em 14 de julho de 2025 (AREsp 2948777/MT, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Id. 204811600, p. 1-3), conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial, confirmando o regime inicial fechado com base na existência de circunstância judicial negativa (consequências do crime), conforme o artigo 33, § 3o, do Código Penal. O trânsito em julgado da decisão ocorreu em 14 de agosto de 2025 (Id. 204811608, p. 1; Id. 204811639, p. 1). Finalmente, a autoridade coatora informou que o mandado de prisão foi cumprido em 05 de dezembro de 2025, e a Guia de Recolhimento Definitiva foi expedida.

Assim, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora e a análise dos documentos acostados, o paciente Francisco Semeão da Silva foi submetido a um processo legal regular, que culminou em sua condenação pelo crime de estupro (art. 213 do Código Penal). A pena inicialmente fixada pela sentença foi de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado.

Essa decisão foi objeto de recurso de apelação por parte da defesa, que buscou a readequação da dosimetria. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar a apelação, deu parcial provimento ao recurso defensivo, que restou assim ementado:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NA ORIGEM – ART. 213, CAPUT DO CP (ESTUPRO) – IRRESIGNAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELA DEFESA – OCORRÊNCIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL –
NÃO CONHECIMENTO
–
PRETENSÃO DA DEFESA
– READEQUAÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTANCIAS JUDICIAS – VIABILIDADE EM PARTE – CIRCUNSTÂNCIA REFERENTE AOS MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CIRCUNSTANCIAS DECOTADAS – PENA READEQUADA A UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO - RECURSO DEFENSIVO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As circunstâncias judiciais tradutoras da necessidade de afastar-se do mínimo legal estabelecido no preceito secundário da norma penal incriminadora devem ser fundamentadas de modo técnico e com a razoabilidade característica do necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.”

Consta do dispositivo do acórdão que:

“Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não conheço do recurso interposto pelo Ministério Público, por ser intempestivo, e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensório, para afastar da dosimetria a circunstância judicial referentes ao motivo do crime, readequando a pena à em
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
. Mantidos os demais termos da r. sentença.”

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena a Corte Estadual manteve
o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta, nos termos do
Artigo 33, § 3o, do Código Penal), diante da circunstância judicial de consequências do crime

A Corte Estadual, de fato, promoveu a readequação da pena-base, afastando a valoração negativa da circunstância judicial dos
"motivos do crime"
, por considerá-la inerente ao tipo penal. Contudo,
manteve a valoração negativa da circunstância judicial das
"consequências do crime"
, justificando a fixação do regime inicial
fechado
. Assim, a pena definitiva foi redefinida para 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o regime inicial
fechado
foi expressamente
mantido
, com base no artigo 33, § 3o, do Código Penal, que remete aos critérios do artigo 59 do mesmo diploma legal.

O paciente interpôs recurso especial que restou inadmitido pela Vice-Presidência.

Interposto agravo em recurso especial n. 2948777/MT, ao qual foi conhecido, mas negado provimento pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, sendo assim ementado:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESTUPRO . SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA INFERIOR A 8 ANOS. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DE VETOR NEGATIVO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE.

Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”

No corpo do agravo em recurso especial, o Ministro Sebastião Reis Júnior consignou quanto ao regime inicial de cumprimento de pena:

“O agravo preenche os requisitos de admissibilidade, pois é tempestivo e impugnou os fundamentos da decisão de inadmissão do apelo nobre.

Pretende o agravante a modificação do regime inicial do cumprimento da pena para o semiaberto, sob o argumento de que a sanção que lhe foi imposta é inferior a 8 anos de reclusão sendo, ainda, primário.

Com efeito, verifica-se que o Tribunal local dispôs o seguinte (fl. 360 – grifo nosso):

[...] É certo que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo. E, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

No caso dos autos foram consideradas desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais referentes aos motivos e consequências do crime, exasperando a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal permitido, fixando-a em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No tocante aos motivos do crime, a fundamentação utilizada, como o próprio Procurador de Justiça afirma, é inerente ao tipo penal não devendo ser utilizado para exasperação da pena.

Dessa forma, destaca-se que os critérios adotados pelo Juízo a quo para justificar os motivos padecem de fundamentação idônea, devendo ser decotada da dosimetria,
sendo mantidas apenas a circunstância consequências do crime, que apresenta fundamentação apta à negativação
. Considerando que o Magistrado aumentou a pena base em um ano e seis meses em razão de 02 (duas) circunstâncias judiciais, e, sendo decotadas 01 (uma) circunstância, readéqua-se a pena-base para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase foi reconhecida a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.
Motivo pelo qual, a pena foi agravada em 01 ano, o que mantenho, ficando nessa fase fixada em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Inexistindo causa de aumento ou diminuição que possa altera-la, torno-a definitiva.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta, nos termos do Artigo 33, § 3o, do Código Penal)
.

[...]

Com efeito, é da letra da lei que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal. O julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada,
a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
e também, se for o caso, a reincidência do réu.

Não obstante o recorrente seja primário e tenha sido condenado a reprimenda inferior a 8 anos de reclusão, verifica-se que foi reconhecida pelo Tribunal local
a existência de uma circunstância judicial negativa, qual seja, as consequências do crime
, o que, por si só, já justifica a imposição de regime inicial imediatamente mais gravoso do que o permitido em razão da sanção imposta.

Sobre o tema, por exemplo, AgRg no REsp n. 1.946.034/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27/8/2021; e AgRg nos EDcl no HC n. 695.144/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 12/11/2021.

Dessa forma, é impositiva a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do estabelecido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Pelo exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.”

É importante sublinhar que o artigo 33, § 2o, do Código Penal, embora estabeleça que o condenado não reincidente cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos
poderá
, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto, não impõe essa modalidade de regime de forma absoluta. A escolha do regime prisional inicial não se limita apenas ao
quantum
da pena, mas deve observar, necessariamente, os critérios do artigo 59 do Código Penal, conforme explicitado pelo seu § 3o. Se as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis, a fixação de um regime mais gravoso que o indicado apenas pela quantidade da pena é plenamente justificável e legal.

No caso do paciente, o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao reduzir a pena para 07 (sete) anos e 08 (oito) meses, manteve a valoração negativa da circunstância judicial das
"consequências do crime"
.

Conforme a fundamentação do próprio acórdão, as consequências do delito de estupro foram consideradas "gravíssimas" e com impacto duradouro na vida da vítima, elementos que transcendem o resultado típico ordinário do crime e, portanto, justificam a exasperação da pena-base e, por conseguinte, a manutenção de um regime inicial mais rigoroso.

Ainda, a defesa do paciente interpôs Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça, reiterando a discussão sobre o regime prisional e a alegada violação ao artigo 33, § 2o, "b", do Código Penal (Id. 204811566, p. 5). O STJ, ao analisar o Agravo em Recurso Especial (AREsp 2948777/MT, Id. 204811600, p. 1-3),
negou provimento ao recurso da defesa
, confirmando expressamente a legalidade da imposição do regime inicial fechado.

A decisão do Superior Tribunal de Justiça destacou que
"Não obstante o recorrente seja primário e tenha sido condenado a reprimenda inferior a 8 anos de reclusão, verifica-se que foi reconhecida pelo Tribunal local a existência de uma circunstância judicial negativa, qual seja, as consequências do crime, o que, por si só, já justifica a imposição de regime inicial imediatamente mais gravoso do que o permitido em razão da sanção imposta.”
.

Portanto, a alegação do impetrante de que o Superior Tribunal de Justiça teria determinado o regime semiaberto está em dissonância com os fatos processuais. O Superior Tribunal de Justiça, ao revés, ratificou a decisão deste Tribunal de Justiça, que mantivera o regime inicial fechado, com fundamento na avaliação negativa de uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

A decisão do Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado em 14 de agosto de 2025. Desse modo, a condenação e o regime prisional fixados tornaram-se definitivos e imutáveis, sendo o mandado de prisão expedido e cumprido em 05 de dezembro de 2025, o que configura uma prisão decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, uma prisão legal e devidamente fundamentada.

Noutro ponto, o paciente invoca as condições pessoais do paciente, como a primariedade, a idade de 70 (setenta) anos e a saúde debilitada. Embora tais condições sejam dignas de consideração em um contexto de execução penal, não são, por si só, elementos que autorizem a alteração do regime prisional inicial em sede de
Habeas Corpus
, especialmente quando a fixação do regime já foi debatida e confirmada em todas as instâncias judiciais com base em critérios legais.

A análise aprofundada da saúde do paciente para fins de adequação de regime, por exemplo, é matéria afeta à Vara de Execuções Penais, mediante o devido procedimento e a produção de provas, e não à via mandamental.

A via do
Habeas Corpus
não pode ser utilizada como um sucedâneo recursal para rediscutir questões já decididas ou que demandam um reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, ou ainda para se sobrepor à competência do Juízo da Execução. A ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, aferível de plano, obsta o conhecimento da ordem. Todas as questões pertinentes à fixação do regime prisional foram devidamente analisadas e fundamentadas no curso do processo, culminando com a decisão do Superior Tribunal de Justiça que se tornou irrecorrível.

A prisão do paciente, portanto, não é arbitrária. Está amparada por um título judicial definitivo e por um mandado de prisão expedido após o trânsito em julgado da condenação, com regime prisional devidamente fundamentado e revisado pelas instâncias competentes. Não se vislumbra, assim, qualquer constrangimento ilegal a ser reparado por meio deste
Habeas Corpus
.

Conforme bem salientado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 345183862, p. 3),
"a pretensão formulada pelo impetrante, objetivando a concessão de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sob o argumento de que a redução da pena pelo STJ para 07 (sete) anos e 08 (oito) meses torna o regime fechado desproporcional para um paciente primário, com 70 (setenta) anos de idade e saúde debilitada, não comporta, nesta via eleita a discussão proposta, pois demandaria o exame de toda a prova carreada para o processo, providência incompatível com a angusta via do remédio constitucional".

Desse modo, diante da clareza dos documentos processuais e da ausência de um constrangimento ilegal patente que justifique a excepcional intervenção do
Habeas Corpus
, a denegação da ordem é a medida que se impõe.

As questões relativas à saúde e idade do paciente, embora relevantes, devem ser dirigidas ao Juízo da Execução Penal, que possui a competência e os meios adequados para avaliá-las em um contexto de progressão ou adequação do cumprimento da pena.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
impetrada em favor do paciente
Francisco Semeão da Silva
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026